Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESISTÊNCIA DE PEDIDOS PERANTE O JUÍZO A QUO. REITERAÇÃO NO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO POR PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E PEDIDO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 794 E 671. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO ABUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NOMEAÇÃO TARDIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Concretizada a desistência de alguns pedidos, antes da citação do réu, e estabelecido os limites da controvérsia, não há interesse recursal na pretensão de reforma da sentença para o deferimento dos pedidos que tenham sido objeto de desistência no juízo a quo. Falta de interesse recursal. Recurso conhecido em parte.
O processo é constituído de uma seqüência de atos concatenados e sucessivos, de sorte que a preclusão é da essência do procedimento. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual. Não cabe o pleito por produção de provas no juízo ad quem. Preclusão configurada. Recurso não conhecido nesse ponto.
Não cabe apreciar a questão relativa à inversão do ônus probatório se a matéria for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já houver prova documental suficiente nos autos. Assim, não se declara nulidade da sentença por cerceamento de defesa se, diante das premissas adotadas no julgamento, as provas que se buscavam produzir seriam insuficientes para o desfecho desejado pela parte que alegou o vício. E considerada a distribuição estática do ônus da prova, tenha sido possível a solução da controvérsia. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas, possuirá direito subjetivo à nomeação quando houver preterição por não observância da ordem de classificação; ou quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837.311/PI – Tema 784).
O direito à indenização pela nomeação tardia no cargo público está condicionado à prova de arbitrariedade flagrante da Administração em descumprir decisão judicial que tenha obrigado a nomeação do candidato (RE 724.347/DF – Tema 671).
Nos casos em que o Ente Público promoveu a nomeação do candidato dentro do prazo de validade do concurso, com observância da ordem classificatória e sem a necessidade de imposição judicial, não caberá indenização pela eventual demora na convocação.
A contratação de profissionais temporários pela Administração Pública, por si só, não configura situação de preterição arbitrária em desfavor de aprovados em concurso público, capaz de ensejar a determinação judicial de nomeação de candidato, ou de configurar ato ilícito que gere direito à indenização. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.